Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741864-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, VICTOR HUGO MARQUES PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Os agravantes – pessoa jurídica e pessoa física – pleitearam a concessão da justiça gratuita na primeira instância, oportunidade em que o benefício restou indeferido por carência de provas (decisão de ID 248559955 – autos principais). Diante disso, é imperiosa a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega. Em relação à pessoa física VICTOR HUGO MARQUES PAZ, necessária a apresentação de maiores informações documentadas, como cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos três últimos anos; “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros, extratos bancários, contracheques, dentre outras que reputar úteis para embasar o pleito. Quanto à pessoa jurídica ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, é cediço que “este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça”. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022), em especial quando não existem outros elementos que testifiquem a hipossuficiência da pessoa jurídica, até porque, ao que tudo indica, a empresa está em pleno funcionamento. Nesse diapasão, intime-se a parte requerente do benefício para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia da Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, Balanço patrimonial; extratos bancários; dentre outros documentos contábeis que atestem a situação alegada. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Cumpra-se no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator